Tribunal: TCU
Processo: 015.484/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15783/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas por Ricardo Teobaldo Cavalcanti (XXX.299.804-XX); b) julgar regulares com ressalva as contas de Ricardo Teobaldo Cavalcanti (XXX.299.804-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.484/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ricardo Teobaldo Cavalcanti (XXX.299.804-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Limoeiro/PE. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Márcio José Alves de Souza (OAB/PE 5.786) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.